Tribunal: TJES
Processo: 5026177-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026177-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ESPINDULA
RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS VIA PIX. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

PROCESSO:
5026177-06.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
VIVIANE DE SOUZA OLIVEIRA ESPINDULA

EMBARGADOS:
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA, STONE PAGAMENTOS S/A e NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Entendo que o recurso não merece acolhimento, já que as alegações do embargante demonstram, tão somente, o inconformismo com o comando decisório aqui guerreado.

A parte recorrente sustenta que o acórdão foi omisso e obscuro ao não enfrentar o dever normativo de bloqueio cautelar no PIX, previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 147/2021. Alega, ainda, omissão quanto ao fato de ter havido recuperação parcial de valores via MED e obscuridade no enquadramento jurídico de fortuito interno e aplicação da Súmula 479/STJ.

Todavia, ressalto que o acórdão foi claro ao fundamentar que o prejuízo decorreu de conduta voluntária do consumidor fora de ambiente seguro (negociação via WhatsApp), o que caracteriza a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC). O julgado assentou que a recorrente foi ludibriada ao aceitar proposta de emprego suspeita, realizando diversos pagamentos via PIX para pessoas físicas, o que demonstra a quebra do dever de cautela e a inexistência de nexo causal com a atividade das instituições financeiras.

A fundamentação adotada é suficiente para afastar a incidência da responsabilidade objetiva bancária e do dever de bloqueio cautelar, uma vez que a negligência da própria vítima foi o fator determinante e exclusivo do evento danoso. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(TJ/CE, Embargos de Declaração Cível – 0630500-55.2023.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) JOSE RICARDO VIDAL PATROCÍNIO, Órgão Especial, data do julgamento: 26/09/2024, data da publicação: 26/09/2024)”
grifei

A meu ver, pretende a embargante, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas por este juízo, buscando atribuir efeito modificativo ao julgado por discordar da conclusão alcançada. E para tanto não se prestam os embargos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] O recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se verificam, no caso, quaisquer vícios no acórdão recorrido, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas.
O que se observa é que a embargante busca, por meio deste recurso, a rediscussão de matérias já apreciadas, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração
[...] (TJES; APL-RN 5024298-94.2023.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Julg. 02/12/2024; Publ. 10/12/2024)
grifei

DIREITO ACIDENTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do autor, julgando procedente o pedido. II. Questão em discussão Controvérsia quanto à existência de omissão no acórdão. III. Razões de decidir Impossibilidade de rediscussão da matéria.
Acórdão que externou os fundamentos da deliberação de modo claro e inequívoco, não havendo razão para reforma. Inexistentes as hipóteses aludidas no artigo 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo Embargos rejeitados.(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005794-70.2022.8.26.0565; Relator (a): José Tadeu Picolo Zanoni; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2025; Data de Registro: 25/02/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)